Tribunal: TJMT
Processo: 1024363-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024363-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO), TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO - CPF: 138.726.131-20 (AGRAVANTE), JOAO NOVAES DE CAMPOS - CPF: 006.853.641-00 (AGRAVADO), EVELY SOCORRO CAMPOS PINHEIRO - CPF: 474.852.481-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 025.924.551-83 (ADVOGADO), ADRIANE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 018.678.371-02 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVANTE COM CONDIÇÃO DE SAÚDE GRAVE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Teotina
Maria Campos Curvo, representada por sua curadora,
Evely
Socorro Campos Pinheiro, contra decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com indenizatória, com pedido de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, considerando sua alegada condição de hipossuficiência econômica e a necessidade de custeio de tratamentos médicos devido à sua condição de saúde e idade avançada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §§ 2o e 3o, estabelece que a concessão da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à declaração de hipossuficiência, sendo facultado ao juiz avaliar os elementos dos autos para verificar a veracidade da alegação.

A agravante apresentou documentos que demonstram despesas significativas com tratamento médico, medicamentos e outras necessidades, além de ser pessoa idosa, com 91 anos de idade, e acometida de Alzheimer em estágio avançado.

A negativa da gratuidade de justiça implicaria em privar a agravante do acesso ao Judiciário ou prejudicar a continuidade dos
tratamentos necessários à sua saúde, violando o princípio constitucional do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido quando a parte comprova, por meio de documentos, sua condição de hipossuficiência econômica, especialmente em casos de necessidade de custeio de tratamentos de saúde e condições especiais, como idade avançada e incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO
, representada por sua curadora, Sra.

EVELY SOCORRO CAMPOS PINHEIRO
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação
d
e Reintegração de Posse c/c Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência de no 1000679-59.2022.8.11.0024, manejada em face de
JOÃO NOVAES DE CAMPOS
,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, alega o agravante que ao contrário do que registrou o juiz singular na decisão recorrida, não possui renda suficiente para quitar as custas e despesas processuais.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o

O juiz somente poder
á
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concess
ã
o de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à
parte a comprova
çã
o do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alega
çã
o de insufici
ê
ncia deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a
parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso vertente, verifica-se que
a
condição de hipossuficiência econômica da agravante está demonstrada pelos documentos apresentado
s
, que indicam despesas significativas com tratamento médico, medicações e outras necessidades
em decorrência de sua idade avançada, atualmente com 91 (noventa e um) anos de idade e pelo fato de ser pessoas total
mente
incapaz, por estar acometida de
Alzheimer
em grau avançado.

Desta feita, d
eve ser deferida a benesse, sob pena de privar
a
autor
a
do acesso à justiça ou prejudicar
a continuidade dos seus tratamentos, os quais consoante provas documentais apresentadas nos autos,
demandam elevados gastos financeiros.

Assim,
até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que
a
agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela parte autora, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024